Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715520-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nos termos da cota ministerial de ID 58203435, retornem os autos ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais a fim de que sejam colacionadas as contrarrazões recursais e eventual decisão de retratação do juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora